Tribunal: TRF3
Processo: 5000745-13.2023.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
85/907)

5000745-13.2023.4.03.6128

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000745-13.2023.4.03.6128

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: SUN BLOOM PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEMETRIUS ADALBERTO GOMES - SP147404-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença nos termos em que proferida, sob a alegação de existência de omissões e contradições no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição.

O julgador não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de manifestar inconformismo com o resultado do julgamento configura desvio da finalidade recursal.

Mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser rejeitados na ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador cumpre o dever de fundamentação ao enfrentar as questões relevantes para a solução da controvérsia, não sendo exigida a análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

É incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão ou como sucedâneo recursal, ainda que com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC n. 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR n. 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000745-13.2023.4.03.6128

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: SUN BLOOM PARTICIPACOES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: DEMETRIUS ADALBERTO GOMES - SP147404-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SUN BLOOM PARTICIPAÇÕES LTDA. contra o acórdão de ID 345473942 assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por SUN BLOOM PARTICIPAÇÕES contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal no 5000009-34.2019.4.03.6128, ajuizados em face da UNIÃO (PFN), na qual se pretendia: (i) o reconhecimento da nulidade da execução fiscal por ausência de citação válida e por suposta ilegitimidade da empresa em razão da inexistência de responsabilidade tributária; e (ii) o deferimento de prova pericial contábil para comprovar sua não participação no fato gerador do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação da apelante realizada por edital na execução fiscal, frente às alegações de nulidade; e (ii) estabelecer se é cabível a produção de prova pericial contábil para afastar a responsabilidade tributária da apelante, reconhecida em decisão anterior proferida em Medida Cautelar Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da perícia contábil é legítimo, pois a responsabilidade tributária da apelante decorre de decisão transitada em julgado proferida na Medida Cautelar Fiscal no 0017021-25.2014.4.03.6128, a qual reconheceu a existência de grupo econômico liderado por Roberto Restum, abrangendo a apelante como holding patrimonial, sendo, portanto, desnecessária a dilação probatória pretendida.Não há cerceamento de defesa no indeferimento da perícia, uma vez que cabe ao magistrado indeferir as provas consideradas inúteis, protelatórias ou irrelevantes, conforme previsão do CPC/2015, em respeito aos princípios da celeridade e efetividade processual.A alegação de nulidade da citação não prospera, tendo em vista que foram esgotados os meios previstos no art. 8o da Lei no 6.830/1980 (citação por AR e por oficial de justiça), sendo cabível a realização da citação por edital.Ainda que houvesse vício na citação, este foi sanado pelo ingresso voluntário da apelante nos autos da execução fiscal em novembro de 2022, aplicando-se o princípio da ausência de nulidade sem prejuízo "pas de nullité sans grief".O entendimento consolidado no TRF3 (AI no 5019223-86.2024.4.03.0000) ratifica a validade da citação por edital quando esgotadas as demais tentativas, afastando alegação de nulidade na hipótese.A responsabilização da apelante encontra respaldo na decisão cautelar que reconheceu formalmente o grupo econômico e sua responsabilidade, somente podendo ser afastadas mediante robusta prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

A decisão transitada em julgado que reconhece grupo econômico e atribui responsabilidade solidária é suficiente para legitimar a cobrança do crédito tributário, sendo desnecessária produção de prova pericial para infirmá-la.É válida a citação por edital na execução fiscal, desde que frustradas as tentativas de citação pessoal e por correio, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada.O ingresso voluntário da parte nos autos supre eventual vício de citação, afastando alegação de nulidade por ausência de prejuízo à parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10, 370, 487, I; Lei no 6.830/1980, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 4a Turma, AI no 5019223-86.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 25.06.2025.

Alega a parte embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, reiterando os argumentos deduzidos no recurso e a oposição para fins de prequestionamento.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foi apresentada manifestação aos embargos de declaração. (ID 347415540)

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega pontos omissos e contraditórios no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e manteve a sentença nos termos em que fora proferida.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, de modo que não há se falar em contradição ou omissão a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta contradição ou omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC/2015 de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença nos termos em que proferida, sob a alegação de existência de omissões e contradições no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição.

O julgador não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de manifestar inconformismo com o resultado do julgamento configura desvio da finalidade recursal.

Mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser rejeitados na ausência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador cumpre o dever de fundamentação ao enfrentar as questões relevantes para a solução da controvérsia, não sendo exigida a análise exaustiva de todos os argumentos das partes.

É incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão ou como sucedâneo recursal, ainda que com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC n. 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF3, AR n. 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 3a Seção, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão